Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Vistos etc. Diante da preliminar suscitada pelos agravados1, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 48130967 (fls. 49/60).